Tribunal: TJMT
Processo: 1025122-78.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025122-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Interdição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - CNPJ: 01.614.517/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO DE PONTE E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE DOS ENTES MUNICIPAIS. INTERVENÇÃO JUDICIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação de tutela em ação civil pública, determinando a interdição de ponte e a realização de obras estruturais pelos entes municipais no prazo de 90 dias, sob pena de multa.

2. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a insuficiência de prazo concedido e ausência de análise técnica para definição das responsabilidades.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar:
(i) a legitimidade da intervenção judicial na execução de políticas públicas relacionadas à segurança viária e acessibilidade e (
ii
) a adequação da determinação de obrigação de fazer antes da conclusão de perícia técnica e definição das responsabilidades entre os entes federados.

III. Razões de decidir

4. A intervenção judicial em políticas públicas é admitida em casos excepcionais, desde que demonstrada a omissão administrativa na garantia de direitos fundamentais.

5. A decisão de origem, ao impor obrigação de fazer, antecipou o mérito e desconsiderou a necessidade de instrução probatória para definição das responsabilidades e análise da viabilidade técnica e orçamentária.

6. Não obstante, a interdição da ponte se mantém justificada em face do risco à segurança pública, considerando o estado precário da estrutura e a existência de rotas alternativas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para suspender os efeitos da decisão liminar, exceto quanto à determinação de interdição da ponte.

Tese de julgamento
: “É cabível a intervenção judicial na implementação de políticas públicas apenas em casos de omissão administrativa comprovada, sendo necessária a conclusão de instrução probatória para imposição de obrigação de fazer em hipóteses que demandem análise técnica e repartição de responsabilidades.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 144; CPC,
arts
. 298 e 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2170464-62.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel
Tamassia
, j. 12.11.2019; TJ-SP, Apelação Cível 1002196-12.2018.8.26.0028, Rel. Des. Borelli Thomaz, j. 16.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
(MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que, nos autos de ação civil pública n. 1002482-14.2024.8.11.0087 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, determinou
(i)
a interdição da ponte de madeira sobre o Rio Braço Norte, localizada na estrada vicinal que liga os territórios dos municípios de Guarantã do Norte e Novo Mundo e
(
ii
)
a execução de reformas estruturais da referida ponte, no prazo de 90 (noventa) dias.

O agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida impõe obrigações cuja implementação imediata é impraticável, especialmente diante da necessidade de previsão orçamentária e do impacto direto no funcionamento da escola.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar efeitos da decisão agravada e, no mérito, requer a reforma da decisão.

Pedido de efeito suspensivo deferido (Id.
238314692
).

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada, ante a necessidade de se impor as reformas estruturais ora vindicadas (Id
.

252617172
).

Parecer do órgão ministerial pelo não provimento do recurso (Id.
258460652
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que, nos autos de ação civil pública n. 1002482-14.2024.8.11.0087 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, determinou
(i)
a interdição da ponte de madeira sobre o Rio Braço Norte, localizada na estrada vicinal que liga os territórios dos municípios de Guarantã do Norte e Novo Mundo e
(
ii
)
a execução de reformas estruturais da referida ponte, no prazo de 90 (noventa) dias
.

Para deferir o pedido de antecipação da tutela pretendida, o d. Juízo
a quo
assim consignou:

“(...)

Cuida-se de ação civil pública com pedido liminar movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT e MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO/MT, requerendo antecipação dos efeitos da tutela para que este realize a imediata interdição e obras de reparo e conserto da ponte de madeira sobre o Rio Braço Norte, localizada na estrada vicinal que liga os territórios dos municípios de Guarantã do Norte e Novo Mundo.

A antecipação da tutela tem como pressupostos a existência de prova inequívoca, suficiente para convencer o Juiz da verossimilhança da alegação
. A afirmação verossímil versa sobre fato com aparência de verdade, resultante do exame da matéria fática, cuja veracidade mostra-se provável ao Julgador.

Tal instituto é uma faculdade colocada à disposição do Juiz para que com prudência, cautela, segurança, proveja antecipadamente a decisão de mérito, quando a “prova inequívoca” e a “alegada verossimilhança” fluírem dos autos exalando grau de segurança que permita ao Juiz formar, desde logo, convicção jurídica segura sobre os fatos.

Neste particular, entendo estarem presentes tais requisitos.

(...)

O referido
relatório técnico está acompanhado de diversas imagens que demonstram de forma inequívoca o perecimento da estrutura da referida ponte e a necessidade de reestruturação
.

Assim, verifica-se que
o Ministério Público

apresentou documentação técnica que comprova as irregularidades elencadas na inicial. Outrossim, o acervo fotográfico que integra os autos também evidencia o alegado
.

Isso porque ficou demonstrado pelos documentos colacionados na inicial que, há algum tempo a situação aqui narrada vem sendo combatida pela população local, considerando que a denúncia foi recebida pelo autor em 04/08/2022 (ID 166246993, fl. 02), ou seja, a
mais de 02 (dois) anos sem qualquer notícia de providências por parte dos requeridos.

Como se vê, a probabilidade de certeza da alegação do autor é compatível com os pedidos formulados, satisfazendo o mencionado dispositivo legal.

(...)

Por outro lado, encontra-se igualmente presente o requisito do fundado receio de dano ou de difícil reparação, já que há um estado de ameaça de lesão irreparável à segurança de quem transita pela ponte, bem como o risco de acidentes.

Desta feita, estando presentes os requisitos necessários para o provimento antecipado, necessária a tomada de providências para que sejam sanadas as irregularidades e violação evidenciada.

(...)

Infere-se dos documentos coligidos que
há indícios de que a ponte em questão se encontra com várias manifestações patológicas como vigas e pilares com deterioração, peças estruturais colapsadas, tabuleiro e rodeiro com defeitos, ausência de guarda corpo, guarda rodas e sinalização, comprometendo a segurança dos usuários, ou seja, a ponte sobre o Rio Braço Norte não oferece condição de segurança aos pedestres nem atende as condições mínimas de acessibilidade, além de ser visível a falta de manutenção preventiva e corretiva.

No caso em tela, a pretensão defendida pelo Ministério Público Estadual, ao exigir a o conserto da ponte sobre o Rio Braço Norte, precipuamente, a defesa da segurança viária, está inserida na esfera da segurança pública (art. 144, § 10 da Constituição Federal), além da garantia de acessibilidade imposta pela Lei n. 13.146/15,
sendo legítima, portanto, a provocação do Poder Judiciário.

(...)

Diante do exposto, com amparo nos artigos 298 e 300, do Código de Processo Civil, defiro a medida liminar pleiteada, antecipando os efeitos da tutela, e determino aos requeridos que:

1. Providenciem, no prazo de 10 (dez) dias:

a) a interdição da ponte de madeira sobre o Rio Braço Norte, localizada na estrada vicinal que liga os territórios dos municípios de Guarantã do Norte e Novo Mundo, com o bloqueio físico do acesso a referida ponte, impedindo o tráfego de qualquer veículo, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 limitada a 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento;

b) a afixação de placas de sinalização, informando sobre a interdição da ponte e desvio alternativo para o acesso das comunidades/localidades rurais ao território de Guarantã do Norte.

2. Providenciem, no prazo de 90 (noventa) dias:

c) o conserto/reconstrução da ponte sobre o Rio Braço Norte, comprovando-se nos autos as medidas a serem tomadas, sob pena de multa de diária de R$ 10.000,00 limitada a 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento
.
”
[sem destaque no original]

Em suas razões, o Município agravante alega que a decisão interfere na autonomia administrativa e que o prazo concedido é insuficiente para a realização de estudos e do planejamento necessários à execução da obra, em virtude das limitações orçamentárias e operacionais do ente público.

Argumenta, ainda, que a decisão antecipada do mérito, sem uma instrução minuciosa dos autos, pode comprometer a adequada análise dos fatos e das condições específicas do caso.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se à necessidade de manutenção da decisão que deferiu a antecipação da tutela requerida.

C
omo cediço, a atuação do Poder Judiciário em questões atinentes à Administração Pública é permitida, apenas excepcionalmente, quando verificada a omissão dos representantes quanto à promoção de políticas públicas essenciais à efetivação da dignidade da pessoa humana, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, já que essa função é constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo.

Logo, a intervenção do Poder Judiciário é legítima e necessária para garantir direitos fundamentais que, por inércia ou omissão administrativa, não estão sendo assegurados.

Não se discute, portanto, se cabe –
ou não
– ao Poder Judiciário intervir em funções inerentes ao Poder Executivo, uma vez que

é possível, desde que evidentemente comprovado
i)
o descaso do administrador, bem como

ii
)
a necessidade da intervenção.

No caso específico dos autos
,
embora louvável o zelo do juízo de origem em garantir condições
de mobilidade à população local
, a decisão liminar antecipou em muito a análise do mérito, ordenando obrigações que, em sua natureza, demandam um exame mais aprofundado e detalhado das provas e dos elementos fáticos.

Não obstante a isso, a
inda que
haja evidente necessidade de reforma da referida ponte –
como confessado pela própria agravante
–, as alegações das partes, aliadas às circunstâncias dos autos, indicam a necessidade de dilação probatória para a verificação do responsável pela execução do projeto e a adequação das medidas impostas.

Até porque,
como se denota do inquérito civil colacionado pela parte agravada, sob Id. 166246993, Pág. 24 dos autos da ação originária, há pelo menos outras 3 (três) pontes de concreto, que garantem o mesmo trajeto:

Considero prudente, antes de compelir os Municípios agravantes à obrigação de fazer ora vindicada, sejam esclarecidas as questões controvertidas na origem, sobretudo no que concerne à responsabilidade dos entes federados.

H
á dúvidas quanto à legitimidade dos entes municipais para execução da referida obra, uma vez que, conforme suscitado pela agravante, no mínimo 60% do valor total para estruturação deverá ser custeado pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 15, inciso II, alínea ‘a’, 3, da Lei Estadual n. 7.263 de 27.3.2000, razão pela qual a manutenção da decisão agravada sem a conclusão de uma análise técnica e criteriosa, pode gerar consequências irreversíveis ao erário.

Por outro lado, como já pontuado na decisão que deferiu o efeito suspensivo, necessária a manutenção da decisão no tocante à necessidade de interdição da ponte, considerando o estado atual da estrutura que pode colocar em risco a vida dos cidadãos que por ali transitarem.

Logo, como há rotas alternativas, sem, portanto, prejuízo da paralisação deste canal de acesso, mantenho a determinação de bloqueio físico da referida ponte, impedindo o tráfego de qualquer veículo.

Diante disso, verifica-se, ao menos em juízo de cognição sumária, a necessidade de manter, em parte, o efeito suspensivo deferido, a fim de aferir a real extensão das providências necessárias.

Por oportuno, colaciono o entendimento da jurisprudência pátria quando do julgamento de casos semelhantes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública ajuizada pelo MPSP – Pedido liminar de início da execução de projeto de
reconstrução de ponte
sobre o Rio Branco –
Decisão interlocutória que concedeu ao Município de Cananeia o prazo de 90 (noventa) dias para realização da licitação, bem como prazo posterior de 90 (noventa) dias para início e conclusão da obra – Irresignação da municipalidade
– Ausência de periculum in mora – Documentação acostada aos autos aponta que aludida ponte sobre o Rio Branco desmoronou há 13 (treze) anos –
Informações dão conta de que os moradores, de um jeito ou de outro, adaptaram-se à situação consolidada e que inexistem risco concretamente demonstrados – Não se vislumbra, assim, a urgência necessária para o cumprimento da obrigação de fazer neste momento processual – Eventual concessão do pedido liminar esvaziaria o objeto da ação, violando o artigo 1º da Lei nº 9.494/97 em conjunto com o § 3º, do artigo 1º, da Lei nº 8.437/92
– Reforma da r. decisão para indeferir o pedido liminar – Provimento do recurso”.

(TJ-SP - AI: 21704646220198260000 SP 2170464-62.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel
Tamassia
, Data de Julgamento: 12/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2019)
[sem destaque no original]

“Ação Civil Pública.
Obras necessárias à segurança e mobilidade em estrada municipal
. Obrigação de fazer imposta à municipalidade. Descabimento.
Situação de risco não caracterizada. Além, indevida ingerência no Poder Executivo municipal. Ofensa ao princípio da separação dos poderes.
Recurso provido”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002196-12.2018.8.26.0028 Aparecida, Rel. Des. Borelli Thomaz, Data de Julgamento: 16/02/2023, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/02/2023)
[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, a fim de suspender os efeitos da decisão liminar proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025